Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DE DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR QUE NÃO ADMITIU A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Julgado o Recurso Inominado interposto pela parte autora veio esta suscitar, em 14/11/2023, incidente de uniformização de jurisprudência na forma do art. 90 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Sobreveio a decisão unipessoal do relator no ID 53537531 inadmitindo a instauração do incidente ao fundamento de que: “por firmar tese a ser observada por ocasião do julgamento, há de ser necessariamente apresentado antes do julgamento do recurso. Nesse sentido os seguintes acórdãos: no 1189818, Rel. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, julgado em 20/03/2019 e acórdão no 1185090, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 10/07/2019.”
3. Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno que ora submeto ao Colegiado.
4. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente os fundamentos da decisão recorrida. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que pretende alterar o fundamento da decisão, sem realizar o necessário cotejo com a decisão que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. No caso em exame, se interpôs Agravo Interno repetindo os argumentos lançados quando da petição que suscitou o incidente de uniformização de jurisprudência, sem que se impugnasse o fundamento da decisão do relator que tratava da impossibilidade de instauração do incidente após concluído o julgamento do Recurso Inominado.
5. Está ausente, assim, a necessária impugnação daquela decisão, condição ao conhecimento do recurso do Agravo Interno, como bem apontaram o Agravado e o representante do Ministério Público.
6. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas ou honorários advocatícios.